Tribunal: TJDFT
Processo: 0752371-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. No presente caso, a autora, ora recorrida, 25 (vinte e cinco) anos, diagnosticada com Doença Renal Crônica - Classe 5, dialítica, cujo tratamento é a hemodiálise 3 vezes por semana na Clínica Médica SS, situada na QUADRA SEP/SULM EQ. 715/915, CONJUNTO A, BLOCO E, TÉRREO 1, ANDAR E 2 AND — BRASíLIA/DF, e a paciente reside em Planaltina-DF, dialisando no 4o turno, das 21h:00min. às 01h:30min.
4. Conforme relatório médico (ID 24279533), “[...] ) Paciente SHEILA DA MATA FERREIRA FEITOSA, Feminino, CPF 051692141-03, •25 anos portador de doença renal crônica classe 5 dialitica, em programa de hemodiálise 3x por semana, admissão nesta clinica em 16/11/2020, dialisando no 4o turno. Portador das seguintes comorbidades : N180, N180 - Doença renal em estágio final. Faz tratamento custeado pelo Sistema Unico de Saúde. Apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipotensão e quedas. Solicito transporte especial para paciente, tendo em vista o risco de transporte público para seu tratamento e ainda peta dificuldade e risco com o transporte publico no horário do tratamento.
5. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
6. Oportunamente, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da Lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), na medida em que a declaração médica de ID 24279533, relativa à autora/recorrida refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física. Some-se a isso a situação financeira precária da recorrida que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até a Clínica Médica SS. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 - Súmula 421 STJ).